Tribunal: TJMT
Processo: 1010346-44.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010346-44.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANILO VARJAO ALVES - CPF: 770.454.591-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NEURI IRINEU FREITAG - CPF: 126.440.130-20 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – LEVANTAMENTO DE QUANTIA INCONTROVERSA – CAUÇÃO – DISPENSABILIDADE –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

A jurisprudência do STJ já assentou que não ser necessária a prestação de caução para levantamento de valores incontroversos, mesmo em sede de execução provisória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1010346-44.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

NEURI IRINEU FREITAG

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de novos embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
NEURI IRINEU FREITAG
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração avido pelo ora embargante, apenas para autorizar o levantamento da parte incontroversa, mediante a prestação de caução.

Alega o embargante que “
promoveu cumprimento provisório de sentença proferida em ação civil pública, autos n.º 1001283-61.2019.8.11.0012 – Id 73096865, não houve recurso por parte do banco agravado
” (sic).

Informa que “
após o trânsito em julgado ao ser requerida a liberação do valor da condenação, o juízo a quo deferiu o levantamento da integralidade da quantia, desde que apresentada garantia
” (sic).

Diante disso, aduz que interpôs o presente recurso “
onde houve a demonstração da possibilidade do levantamento do valor depositado, eis que o caso se amolda ao descrito no artigo 521 do CPC
”.

Elucida que “
após a interposição do recurso as decisões proferidas apenas mencionaram hipóteses de suspensão do processo, que devidamente embargadas culminaram com o provimento de todos os recursos (vide Ids. 147612658, 159451696), decidindo acertadamente este juízo que não há qualquer motivo que suspenda o andamento deste processo
” (sic).

Dessa forma, esclarece que “
a questão central do Agravo de Instrumento deixou de ser analisada: Comprovação de que a situação do agravante se enquadra nos casos de dispensa de caução, nos termos do artigo 521 do CPC, devendo ser integrada com a análise da questão
” (sic).

Entende que a situação apresentada se amolda a hipótese de dispensa de caução, a rigor do que prevê o art. 521, incisos I e II do CPC, pois é idoso e sofre de doença grave, sem levar em consideração ainda de o crédito perseguido possuir natureza alimentar.

Ante o exposto, “
requer-se, desde já que seja suprida a omissão apontada com análise expressa dos incisos I e II do artigo 521 do CPC, integrando a decisão proferida
” (sic).

Subsidiariamente, aponta que “
o banco confessou ser devedor e apresentou o valor de R$ 343.530,59 (trezentos e quarenta e três mil, quinhentos e trinta reais e cinquenta e nove centavos) como incontroversos nos autos do processo
” (sic), de modo que requer a liberação dessa quantia sem a prestação de caução (Id 160826693).

O embargado se manifestou, defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (Id 162026199).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA Nº 94.00.08514-1 – OPERAÇÃO DE CRÉDITO RURAL CORRIGIDA PELA CADERNETA DE POUPANÇA – SUSPENSÃO DETERMINADA PELO TEMA 284 DO STJ – INAPLICABILIDADE – AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE QUANTIA INCONTROVERSA MEDIANTE CAUÇÃO – HONORÁRIOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JÁ FIXADOS PELO MAGISTRADO “A QUO” – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

O EREsp nº. 1319232/DF do qual originou o presente cumprimento de sentença, não faz parte do rol das ações suspensas pelo tema 284 do STF.

Autorização de levantamento de parte incontroversa, mediante caução
.

O embargante carece de interesse recursal, no que tange o percentual de fixação dos honorários no cumprimento de sentença, uma vez que já determinado pelo magistrado de primeiro grau
.”

Segundo o embargante, apesar de ser autorizado o levantamento do
quantum debeatur
, este Colegiado o fez mediante a prestação de caução, sendo, no ponto, omisso o julgado, porquanto nada discorreu acerca das hipóteses de dispensa, seja porque o crédito possuí natureza alimentar, seja porque o credor demonstrou situação de necessidade.

Pois bem. Da análise dos autos, nota-se que a questão objeto do cumprimento provisório de sentença na origem não envolve apenas verba de natureza alimentar (honorários advocatícios), mas também de crédito diretamente relacionado à lide primitiva, no caso, a devolução das diferenças pagas pelos mutuários de Cédulas de Crédito Rural, em especial as Cédulas nº. 87-00106-3, 88-00612-3 e 89-00254-7, lastreadas em recursos da caderneta de poupança, em virtude da edição do Plano Collor I, no mês de março de 1990 (MP nº. 168 de 15.03.1990 convertida na Lei n. 8024 de 12.04.1990).

Sabe-se que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça tem firmado orientação a respeito da
desnecessidade
da prestação de caução, para a execução provisória do título executivo judicial e o levantamento dos valores considerados incontroversos, senão vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAUÇÃO. VALORES INCONTROVERSOS. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. "
A jurisprudência desta Corte já assentou que não é necessária caução para levantamento de valores incontroversos, mesmo em sede de execução provisória
" (AgInt no AREsp 1.245.609/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES – Desembargador convocado do TRF 5ª Região -, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe de 24/08/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – AgInt no AREsp: 2048884 SP 2022/0001440-9, Data de Julgamento: 22/08/2022, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO SEM PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO
. EXISTÊNCIA DE VALORES INCONTROVERSOS. PENDÊNCIA DE AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte já assentou que não é necessária caução para levantamento de valores incontroversos, mesmo em sede de execução provisória. Precedentes. 2. Nos termos do art. 521, III, do CPC/2015, encontrando-se a causa na pendência do agravo do art. 1.042, poderá ser dispensada a caução prevista no inciso IV do art. 520 do mesmo diploma legal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – AgInt no AREsp: 1245609 SP 2018/0021097-5, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 16/08/2018, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2018)

A questão submetida à apreciação recursal também já restou decidida por este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE

SENTENÇA DA PARTE INCONTROVERSA – LEVANTAMENTO DE VALOR INDEPENDENTEMENTE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – POSSIBILIDADE
– ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PROVIDO. Segundo entendimento do STJ, para o levantamento da quantia incontroversa não se exige a prestação de caução. (.. .).” (AgR 176056/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016)”
(TJ-MT – CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10083577620178110000 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 31/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/08/2018)

Diante disso, no tocante ao valor incontroverso, qual seja, aquele depositado voluntariamente pela instituição bancária, não há mais espaço para deliberação do seu valor, de modo a ser autorizado seu levantamento, sem a necessidade de prestação de caução, sobretudo considerando que, na espécie, está a incidir a hipótese do inciso II do art. 521 do CPC/15, haja vista ser o exequente/embargante idoso e portador de doença grave – leucemia, conforme comprovado no Id 129793164.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, para sanar a omissão acima apontada, a fim de autorizar o levantamento da parte incontroversa (R$343.530,59), sem necessidade de caução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023